Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700323-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GUEDES NUNES, RENATO RIBEIRO DA CONCEICAO, RICARDO ALMEIDA SARAIVA DE OLIVEIRA, ROBERTO NOBREGA SALGADO LIMA, RODRIGO GRANDO, ROGERIO CAMPOS BARROSO DE BRITO, RONALDO DE SOUSA RESENDE, RONDINEI ALVES RIBEIRO, THIAGO DE SOUSA CAMPOS, TIAGO DE SOUZA LIMA MENDES, THIAGO DE MORAIS PINHEIRO, VINICIUS MACHADO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos autores da ação de Obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido antecipatório, ante a ausência da probabilidade do direito. Os agravantes, policiais militares, pretendem obstar a contabilização de policiais agregados mais antigos no Quadro de acesso de promoção, por evidenciar prejuízo às suas expectativas de promoção hierárquica, uma vez que se encontram em posição posterior. Aduzem que a inclusão dos policiais agregados ao Quadro de acesso para promoção viola a norma de regência constante das Leis 7.289/94 e 12.086/2009, não podendo ser contabilizados, em detrimento dos agravantes. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido fundamentando sua decisão na Constituição Federal e na legislação de regência que expressamente preveem a possibilidade de promoção do policial militar agregado, especialmente pelo critério da antiguidade. Decido. Admito o recurso por preencher os requisitos autorizadores para seu exame, constantes do art. 300, §2o, do Código de Processo Civil e do Art. 3o da Lei 12.153/2009. Todavia, entendo como prematura a revisão da bem lançada decisão proferida, isto porque, do cotejo da legislação pertinente, não ressai a proibição ou a incompatibilidade invocada pelos agravantes para obstar a participação dos militares agregados à ascensão hierárquica. Com efeito, consoante preconiza a Carta Maior, considera-se agregado o militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta. Enquanto perdurar tal situação, somente poderá ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção (art. 42, § 4o da CF). O art. 23 da Lei 12.086/2009 dispõe que: “Não preenche vaga o policial militar que, estando agregado, venha a ser promovido e continue na mesma situação.” Logo, conclui-se pela possibilidade de promoção. Igualmente, sinaliza para o mesmo entendimento a interpretação do art. 61, § 1o da Lei 7.289/84, in verbis: Art. 61- A fim de manter a renovação, o equilíbrio e regularidade de acesso nos diferentes Quadros, haverá obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção, nas proporções abaixo indicadas: § 1o para determinação do número de Policiais-Militares de um Quadro, devem ser considerados os em efetivo serviço, os agregados e excedentes. Ao invocar o art. 2o , Parágrafo único , V, da Lei 12.086/2009, aduzem os agravantes que os policiais militares agregados até poderiam ser considerados, porém não contabilizados, o que se traduziria em interpretação extensiva à finalidade da Lei, em seu entender. Todavia, não há confundir-se, pois o referido regramento estabelece a desconsideração dos policiais agregados para a contabilização do efetivo, para possibilitar a aferição e preenchimento do número de policiais em efetivo exercício das atribuições inerentes, não sendo razoável estender-se a interpretação para impossibilitar o policial agregado ao usufruto da promoção, uma vez que permanece integrando o Quadro. Veja-se: Art. 2o. O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal é de 18.673 (dezoito mil e seiscentos e setenta e três) policiais militares distribuídos em Quadros, conforme disposto no Anexo I. Parágrafo Único. Não serão considerados no limite do efetivo fixado no caput: (...) V. Os policiais militares agregados e excedentes. Assim, a decisão atacada alicerçou-se em legislação pertinente e adequada, e também em entendimento jurisprudencial que ampara o indeferimento da tutela pretendida. Os argumentos alinhavados pelos agravantes são insuficientes para infirmar a fundamentação aventada e invocam questão interpretativa de lei, o que não pode ser decidido liminarmente por ausência de inequívoca verossimilhança e de dúvida acerca do direito aduzido. Logo, numa análise perfunctória, a despeito de novos argumentos, não se mostra ilegal ou arbitrária a inclusão do militar agregado nas listas de acesso e promoção por antiguidade, pois considerado como em serviço para todos os efeitos. Indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 19 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito